Tribunal: TJSP
Processo: 2163031-02.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo. CABIMENTO: Para eventual desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do procedimento previsto nos artigos 133/137 do CPC. Necessidade de observação do devido processo legal, para garantir os princípios do contraditório e da ampla

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Indeferimento do pedido de inclusão dos sócios da empresa executada no polo passivo. CABIMENTO: Para eventual desconsideração da personalidade jurídica é obrigatória a observância do procedimento previsto nos artigos 133/137 do CPC. Necessidade de observação do devido processo legal, para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa ao terceiro estranho aos autos. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO.